Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE EM FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível do TJDFT que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a culpa concorrente entre cliente e instituição financeira em razão de prejuízos oriundos de golpe praticado por falso motoqueiro, que resultou em operações bancárias de alto valor realizadas em período noturno e fora do padrão histórico de movimentações da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise das teses apresentadas em contrarrazões, especialmente a alegação de culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao reconhecer a culpa concorrente entre as partes, com base na falha na prestação do serviço bancário diante da realização de transações atípicas e de alto valor em horário incomum.
4. A omissão que enseja embargos de declaração é aquela referente à ausência de manifestação sobre ponto relevante e necessário ao julgamento da causa, o que não se verifica no caso.
5. Não há contradição nem obscuridade na decisão, e o inconformismo da parte embargante decorre do resultado do julgamento, o que não justifica o manejo de embargos declaratórios.
6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão o não enfrentamento específico de todos os argumentos apresentados nas contrarrazões quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para justificar o resultado do julgamento.
2. O inconformismo com a conclusão do acórdão não se confunde com as hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração.